Tribunal: CARF
Processo: 10730.001466/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001466/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.565 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MANSUETO DE SENA BONFIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento, ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de revisão da declaração de ajuste anual do ano
calendário de 2002, exercício de 2003, no valor de R$ 7.780,54, já incluídos multa de ofício e
juros de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes do
trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 12.636,00, referente a diferença do
valor declarado e o informado em DIRF pela fonte pagadora (R$ 67.364,43 – R$ 54.728,43),
conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 3.150,66 (fls. 6/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-20.164, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 53/57):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001466/2008-05
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001466/2008-05

Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da declaração de
ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente o
inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que
excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a
pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever a autuação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 11/11/2008 (fls. 63), o contribuinte, em 04/12/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 64/65), registrando apenas que efetuou o pagamento do imposto
devido em 29/04/2003 e 29/05/2003, apurado na DAA original, ao teor das guias DARF no valor
de R$ 1.413,60, remanescendo apenas o saldo a pagar no valor de R$ 323,45.
Requer, ao final, a autorização para pagamento da diferença apurada, conforme
demonstrado informado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 66/77.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa, exclusivamente, sobre matérias alheias à realidade processual por se escorar em alegações
que não foram objeto da impugnação, razão pela qual não há como dele conhecer.
Vamos aos fatos. A decisão recorrida manteve a autuação da omissão de
rendimentos apurada em face do processamento da DAA/2003, restando alterados os valores
declarados de rendimentos tributáveis recebidos de R$ 54.728,43 para R$ 67.364,43 e
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.150,66.
Ao ser intimado, o Recorrente não apresentou novas razões de defesa perante esta
instância recursal, no que se refere à omissão propriamente dita, limitando-se apenas em
informar que efetuou o pagamento do imposto apurado na DAA original, nos valores iguais de
R$ 1.413,60, em 29/04/2003 e 29/05/2003, ao teor das guias DARF (código 0211), acostada aos
autos (fls. 74), requerendo a compensação com o imposto apurado no lançamento vergastado.
E, com relação às alegações de defesa, assim dispõem os arts. 16, inciso III, e 33
do Decreto no 70.235/1972 (PAF):
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001466/2008-05

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
.........................
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida,
deverão ser apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam
trazidas no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão
recorrida.
Contudo, o Recorrente apenas e tão somente informou que realizou o pagamento
do imposto quando da apresentação da DAA/2003 original, não se insurgindo em nenhum
momento contra os fundamentos que importaram na manutenção da autuação pela decisão de
piso.
Portanto, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na peça
recursal não podem ser objeto de análise neste Colegiado, por se tratar de matéria estranha aos
autos, devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade.
Por fim, cabe alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias para
evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu pagamento do imposto a
pagar (código 0211), nos valores de R$ 1.427,73 e 1.413,60, ao teor das guias DARF acostadas
aos autos (fls. 74), devendo tais valores ser imputados na conta de liquidação final a ser apurada.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso interposto, nos
termos do voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital